Tribunal: STF
Processo: ARE 1307028
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário Com Agravo. Direito Constitucional e Econômico. Competência legislativa concorrente. Lei municipal que assegura o ingresso gratuito de idosos em salas de cinema. Contrariedade à norma geral editada pela União. Recurso provido.



    1. O Estado pode – e deve – intervir na economia para assegurar o pleno exercício de direitos fundamentais como a saúde, a cultura, a educação e outros. A intervenção do Estado no domínio econômico, nesse sentido, é imperativo que decorre da própria Constituição, dos deveres de proteção de direitos impostos ao Estado. A face objetiva dos direitos fundamentais determina essa intervenção estatal na economia.



    2. Por se tratar de matéria de Direito Econômico, a competência legislativa para edição de leis sobre descontos de entrada em casas culturais insere-se no âmbito da competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, inciso I, CF). Haveria ainda espaço para atuação suplementar dos municípios nos termos do art. 30, inciso II, da CF.



    3. Na aferição do exercício da competência legislativa supletiva (art. 24, § 3º), não se admite que haja qualquer contradição entre a norma do ente subnacional e a norma geral sobre a matéria cuja competência é concorrente, de modo que eventual extrapolação do exercício legislativo suplementar geraria, inevitavelmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade formal da norma editada pelo ente subnacional.



    4. No caso em tela, o art. 2º da Lei Municipal nº 2.068/19 prevê que “fica garantido a pessoas idosas, a partir de 60 (sessenta) anos, o ingresso gratuito a todas as salas de exibição cinematográfica existentes no Município de Cotia”. Essa disposição claramente se aproxima daquela contida no art. 23 da Lei Federal nº 10.741/2003, o qual, por sua vez, prevê que “a participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais”.



    5. A partir do cotejo das duas redações, resta claro que o legislador municipal dispôs sobre matéria que já havia sido decidida pelo legislador federal, na medida em que a Lei Federal nº 10.741/2003 endereça a política de incentivo à cultura ao mesmo grupo social que é titular dos direitos concedidos pela Lei Municipal nº 2.068/2019. Do ponto de vista do destinatário da norma, ou seja, dos agentes econômicos que exploram a exibição cinematográfica no Município de Cotia, há uma antinomia evidente entre o regime federal e o regime municipal. Essa antinomia reforça que a relação entre os diplomas não é de mera complementariedade – e sim de verdadeira substituição do regramento federal pelo municipal.



    6. Agravo regimental provido para determinar a reforma da decisão agravada e a manutenção do acórdão proferido pelo TJSP, objeto do recurso extraordinário.